Tribunal: TCU
Processo: 041.035/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação para apurar suposta irregularidade na utilização do Programa de Alternativas para Executivos em Transição (PAET) pelo Banco do Brasil S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. (peça 41) contra o Acórdão 1744/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei no 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. (peça 41) contra o Acórdão 1744/2020-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro), para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência do presente Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Banco do Brasil e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; 9.3. encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno.